Tribunal: TJBA
Processo: 8029443-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029443-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE AGRAVADO: ADAILTON AMPARO DOS SANTOS Advogado(s):MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos no contracheque do autor a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que antecipou a tutela para limitar os descontos em folha de pagamento observou o rito previsto na Lei do Superendividamento; (ii) a limitação genérica do percentual de desconto é válida e exequível; (iii) o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo-lhe condições de subsistência digna. No caso, os descontos consignados comprometiam mais de 60% da renda líquida do autor, justificando a intervenção judicial para preservar sua dignidade. 4. A concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, é compatível com o procedimento de superendividamento, não havendo óbice à sua aplicação para resguardar direitos até que o plano de pagamento seja apresentado e analisado, conforme determinado pelo juízo de origem. 5. A determinação de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos do devedor é objetiva, cabendo às instituições credoras adequarem, proporcionalmente, os descontos, visto que não há preferência entre os créditos em questão. 6. A multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial que visa garantir a subsistência do agravado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Em ações de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a percentual que preserve o mínimo existencial do devedor, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A fixação de multa diária em valor razoável e proporcional é medida adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: -. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029443-68.2025.8.05.0000, em que é Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Agravada ADAILTON AMPARO DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.